Tribunal: TJDFT
Processo: 0745787-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745787-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLR TRANSPORTES LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Na petição de ID 41783028, a parte Autora Apelante requer a expedição de certidão de trânsito em julgado a respeito das matérias não veiculadas no recurso de apelação e que, portanto, transitaram em julgado e são passíveis de cumprimento de sentença. Analisando os autos, verifica-se que os capítulos da sentença relativos a obrigação de exibir os documentos solicitados e de condenação em astreintes por descumprimento não foram impugnados no recurso de apelação, ainda pendente de julgamento por esta Terceira Turma Cível. O apelo versa tão somente a respeito do critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Logo, a parte Autora detém o direito à expedição de certidão de trânsito em julgado relativo aos capítulos da sentença de apresentação dos documentos e de astreintes, nos termos da sentença: "(i) autorização para alienação em garantia do veículo MQA 9165; (ii) extrato de débito relacionado ao empréstimo; (iii) eventuais cobranças judiciais ou extrajudiciais contra devedora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados de sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)" (ID 40069955). À Secretaria desta Terceira Turma Cível, para que certifique o trânsito em julgado de capítulos da sentença supratranscritos. Brasília, 9 de dezembro de 2022 11:18:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador